Tribunal: TJBA
Processo: 0758854-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758854-69.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: EXPOBAHIA EXPORTACAO IMPORTACAO REPRESENTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA PELA PARALISAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção, com resolução de mérito, de execução fiscal no valor originário de R$ 8.635,91, por ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a aplicação do precedente vinculante, afronta ao contraditório e inaplicabilidade retroativa da tese firmada. Aponta, ainda, norma municipal e acordo de cooperação técnica que fixam como de pequeno valor, para fins de não ajuizamento, apenas créditos inferiores a R$ 2.300,00, defendendo a impossibilidade de extinção da presente demanda em virtude do seu valor superar o patamar do acordo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a tese vinculante pode ser aplicada retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (iii) avaliar a compatibilidade da extinção com a Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente frente ao Tema 1.428 do STF; e (iv) determinar se a existência de norma municipal (limite de R$ 2.300,00) e do acordo de cooperação técnica inviabilizam a extinção automática do processo que permaneceu sem movimentação útil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, mormente porque o contraditório restou devidamente exercido em sede de apelação processual, não configurando violação ou decisão surpresa capaz de gerar nulidade (CPC, arts. 9º, 10 e 282, § 1º). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, independentemente de sua data de propositura, por consubstanciar matéria de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo cumulativamente a inércia processual. 6. Consoante fixado no Tema 1.428 do STF (ARE 1.553.607), o limite delineado pelo CNJ (R$ 10.000,00) como causa para a extinção de feitos paralisados há mais de um ano sem citação ou penhora não representa usurpação da competência municipal, pois tal limite não se confunde com o valor mínimo de ajuizamento traçado pelo ente público (R$ 2.300,00). Demonstrada nos autos a paralisação superior a um ano e a inexistência de bens, revela-se patente a antieconomicidade da demanda, impondo-se a extinção de ofício. 7. A decisão agravada encontra-se irrepreensível, alinhada à jurisprudência da Suprema Corte e à política de racionalização processual, materializando o primado da eficiência na Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF não enseja nulidade por decisão surpresa quando o ente público pôde impugnar os fundamentos da extinção integralmente nas razões de apelo. 2. A tese fixada em repercussão geral aplica-se imediatamente aos feitos em tramitação. 3. As disposições de eficiência da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária para definição de pisos de ajuizamento, sendo legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando configurada a paralisação injustificada sem citação ou constrição de bens, independentemente da previsão de limites menores na legislação municipal (Inteligência do Tema 1.428 do STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em recurso de Apelação nº 0758854-69.2016.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado EXPOBAHIA EXPORTACAO IMPORTACAO REPRESENTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 2026. Presidente Des. Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça